Tribunal: TJDFT
Processo: 0736269-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 50863944) opostos por DANILIS COSTA COELHO em face da decisão por meio da qual indeferi a liminar, nos seguintes termos (ID 50803059): (...) Com efeito, como é cediço, o edital de concurso público faz lei entre as partes. No caso, o Edital n.° 01, de 5/5/2023 (ID 168092034 dos autos de origem), no item 12.1, que, destaca-se, não restou oportunamente impugnado, ao estabelecer a forma como deve se dar a comprovação da exigência legal (art. 45, VI, Lei Distrital n.° 5.294/2014) de experiência mínima na área da criança e adolescente, expressamente dispõe que a declaração deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). No caso, a agravante/impetrante, para além de suas meras alegações, não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova no sentido de que a entidade declarante estava, há pelo menos um ano, da data da publicação do Edital, regularmente registrada nos conselhos supracitados. Dessa forma e considerando que o impugnado ato administrativo ostenta as presunções de veracidade e de legitimidade, somente ilidíveis por prova robusta em sentido contrário, ausente na espécie, em cognição sumária não exauriente, tenho por ausente a probabilidade do direito vindicado, visto que a aceitação da declaração apresentada pela agravante/impetrante, sem a demonstração do preenchimento dos requisitos editalício, coloca em risco a isonomia do próprio certame. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. (...) Entretanto, o recurso cabível é o Agravo Interno, uma vez que se trata de impugnação contra decisão monocrática com nítido caráter infringente. Desta forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, converto os presentes embargos de declaração em agravo interno. Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISTOS. URGÊNCIA. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. NECESSÁRIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADIAMENTO. PREJUDICADO. 1. A oposição de embargos declaratórios com pedido de efeito modificativo contra decisão monocrática, ainda que sob o argumento de suposta contradição, autoriza seu recebimento como agravo interno, ante o princípio da fungibilidade recursal e conforme dispõe o art. 1024, §3o do CPC/2015. 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 3. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 4. Embora não se trate de prontuário médico, as informações que constam nos documentos são de natureza íntima e acabam por macular a vida privada, a honra e a imagem das pessoas envolvidas, principalmente da própria paciente, vítima de suicídio. 5. A declaração prestada por médico a respeito da situação de seus pacientes é protegida por sigilo profissional, o que impõe a decretação do segredo de justiça para todo o processo. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636183, 07212934720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE BEM EM CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CAPUT, DO CPC. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 886, INCISOS I A VI, DO CPC. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Os embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas do relator devem ser recebidos como agravo interno, na forma do art. 1.021, caput, do CPC, e em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1012431, 20160020474514AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/05/2017. Pág.: 271/286) (grifei). Desta forma, ante ao permissivo legal dos art. 1.024, § 3° do Código de Processo Civil e art. 269 do RITJDFT, converto os embargos de declaração em agravo interno e determino a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, intimem-se os agravados para apresentar suas respostas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Por fim, determino à Secretaria para que proceda a alteração quanto a espécie recursal e passe a constar o recebimento do recurso como agravo interno e não como embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.